Tribunal: TJBA
Processo: 0500971-91.2018.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500971-91.2018.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE FABIO JESUS MACHADO

Advogado(s)
:
JULIANA ALMEIDA COSTA, MARCOS RAMILOS TELES PONTE, CARIM ARAMUNI GONCALVES, KACYANA FARIA CAPUCHO ARAMUNI GONCALVES, JOSE ADEMARIO DOS SANTOS JUNIOR

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

ACÓRDÃO QUE DEIXOU DE ANALISAR A
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL. OMISSÃO CONFIGURAD
A. ART. 85, § 11, DO CPC
. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Tempestivos os embargos e presentes os pressupostos de admissibilidade, impõe-se seu conhecimento. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

No caso, evidenciada a omissão no acórdão embargado quanto à majoração dos honorários advocatícios, impõe-se seu acolhimento. Conforme preceitua o art. 85, § 11, do CPC, é devida a majoração da verba honorária quando houver trabalho adicional do patrono da parte vencedora em grau recursal, observado o limite máximo estabelecido nos §§ 2º e 3º do mesmo artigo.

Considerando que o recurso de apelação interposto pelo autor foi integralmente desprovido, restando mantida a sentença de improcedência, e tendo sido fixados os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, procede-se à majoração da verba honorária para o patamar de 12% (doze por cento), respeitada a suspensão de exigibilidade da verba, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, em razão do benefício da justiça gratuita concedido ao Apelante.

Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão e majorar os honorários advocatícios, mantido o acórdão embargado em seus demais termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
0500971-91.2018.8.05.0256
,
em que figuram como Embargante, o
ESTADO DA BAHIA
e, Embargado,
JOSÉ FÁBIO JESUS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
ACOLHER os Embargos Declaratórios
, nos termos do voto da Relatora.